Tribunal: TJMT
Processo: 1006159-81.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006159-81.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MANOEL DA VERA CRUZ GOMES NETO - CPF: 057.898.281-16 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Em relação à matéria aqui discutida, já possuo entendimento contrário ao douto relator, portanto com as vênias, apresento minha divergência (voto anexo). VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2ª VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS INDEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “b” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei.

A contrário sensu do disposto no Tema 191, se a contratação temporária respeita os critérios estabelecidos na lei estadual, o servidor temporário não faz jus ao recebimento do FGTS, por isso,
a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1006159-81.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

Agravante(s):

Manoel da Vera Cruz Gomes Neto

Agravado(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravado e julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Agravante requer a reforma da decisão sob o argumento de que a contratação extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Municipal nº 3.278/2021, havendo renovação sucessiva, fazendo jus ao recolhimento do FGTS do período laborado.

O Agravado devidamente intimado deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de 31/01/2025, id. 265167260.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas no período questionado decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos, para função de Professora, conforme resultados de seletivos juntados em contestação:

- Contrato n. 271/2019 – PSS n. 03/2018 – período de 01/07/2019 a 13/12/2019

- Contrato n. 79/2020 – PSS n. 003/2019 – período de 27/01/2020 a 16/12/2020

- Contrato n. 10/2022 – PSS n. 002/2020 – período de 24/01/2022 a 16/12/2022

- Contrato n. 147/2023 – PSS n. 001/2022 – período de 14/03/2023 a 19/12/2023

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, a contratação temporária respeitou o prazo máximo previsto na Lei Municipal nº 3.278/2021, tendo em vista que a contratação da autora ocorreu mediante a sua aprovação no processo seletivo, sendo assim, não ocorreu renovação sucessiva das contratações, pois, ao final de cada contrato há rescisão e é gerado um novo vínculo com o ente municipal, o qual se dá mediante suas aprovações nos processos seletivos.

Por isso, a “
contrário sensu
” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Em relação à matéria aqui discutida, já possuo entendimento contrário ao douto relator, portanto com as vênias, apresento minha divergência.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025